Tribunal: TJMT
Processo: 1008029-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008029-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO CONDE TEIXEIRA - CPF: 699.963.931-00 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AS RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A.,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 164933678), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação formulada pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a agravante insiste n
a legalidade do efeito suspensivo da apelação, por força do art. 1.012 do CPC
“(...)
o pedido de efeito suspensivo em epígrafe tem como objetivo principal resguardar a Agravante, haja vista que o prosseguimento da execução fiscal pode acarretar prejuízos irreparáveis, como o risco (i) de constrição patrimonial no feito executivo; (ii) de serem proferidas decisões conflitantes, pois será iniciada uma nova discussão de mérito em sede de embargos à execução fiscal, com a inevitável remessa dos autos a esse mesmo eg. TJMT. A Agravante ainda apresentou, nestes autos, de forma espontânea, endosso do seguro, totalizando R$ 19.069.279,27, em garantia à integralidade do crédito tributário discutido na ação anulatória correlata, a fim de demonstrar que a suspensão da execução não acarretará qualquer prejuízo ao interesse público e à solvência do crédito tributário.”

De outro lado, argumenta que a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação é de grande importância, porquanto o
juízo da Execução Fiscal n.o 1002914-79.2021.8.11.0041 está negando a suspensão do trâmite da execução em razão da sentença de improcedência da anulatória – mesmo diante da suspensão dos seus efeitos com a interposição da apelação e da existência de garantia integral do crédito tributário, afirmando ainda, que é
“inequívoca a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, suficiente para a concessão de efeito suspensivo à apelação”.

Com base no exposto, requer
: “(i) seja reconhecido o efeito suspensivo automático do recurso de apelação apresentado no Processo no 1027723-41.2018.8.11.0041, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/2015, com a consequente determinação para que: (i.a) o juízo da Execução Fiscal no 1002914-79.2021.8.11.0041 suspenda o feito executivo até decisão definitiva na ação anulatória correlata; e (i.b) não sejam praticados quaisquer atos constritivos em face do patrimônio da Agravante, tendo em vista que o débito em discussão está devidamente garantido;

(ii) subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação pela existência de fumus boni iuris e/ou periculum in mora, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC/2015, com a consequente determinação para que: (ii.a) o juízo da Execução Fiscal no 1002914-79.2021.8.11.0041 suspenda o feito executivo até decisão definitiva na ação anulatória correlata; e (ii.b) não sejam praticados quaisquer atos constritivos em face do patrimônio da Agravante, tendo em vista que o débito em discussão está devidamente garantido.”

Contrarrazões
(ID. 169091168).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra a decisão singular que
indeferiu o pedido de liminar, que visava o efeito suspensivo no Recurso de Apelação proposto pela Agravante na “Ação Anulatória com Pedido de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente”, sob o n.o 1027723-41.2018.8.11.0041, j
ulgou improcedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...)

“CARGILL Agrícola S/A ingressa com tutela antecipada antecedente contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que foram lavrados os Avisos de Cobrança n. 676990/332/68/2011 [Recurso Voluntário n. 5126473/2013] e n. 766008/332/68/2011 [Recurso Voluntário n. 5101768/2013], para a cobrança de ICMS e multa por ter efetuado operações com mercadorias não tributadas ou isentas de ICMS, o que teria implicado a quebra do diferimento. Afirma que as operações estão abrangidas pelo disposto no art. 339, § 2o, do RICMS/MT. Ao final, pede o deferimento de tutela antecipada antecedente para determinar a suspensão do crédito tributário [id. 14907995].

O pedido de tutela antecipada antecedente foi deferido [id. 15179826].

Citado, o réu apresenta contestação e sustenta que não se opõe a prestação de caução [id. 15325991].

A inicial foi aditada, sendo formulados os seguintes pedidos: [i] anular integralmente os lançamentos tributários formalizados nos ACF’s n. 67699033268/2011 e n. 76600833268/2011, desconstituindo-os e extinguindo o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. X, do CTN; [ii] subsidiariamente, seja julgada procedente a ação para extinguir as multas aplicadas nos lançamentos tributários em razão de sua confiscatoriedade ou, ainda subsidiariamente, que ela seja reduzida a patamares não confiscatórios [id. 16033012].

O réu foi citado e apresenta contestação discorrendo sobre a improcedência dos pedidos formulados na inicial [id. 45735651].

É o relatório. Decido

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois inexiste necessidade de produção probatória.

- Mérito:

A questão submetida a julgamento foi bem delineada pelo autor em sua inicial da ação principal:

Como resulta desse trecho, a discordância se dá em razão de uma específica questão de direito: a Fazenda Pública entende que o art. 341 do RICMS/89 é regra que impõe o dever de pagar o imposto antes diferido, enquanto a Autora entende que mencionado dispositivo não tem esse efeito, sendo apenas regra de eleição do sujeito passivo se e quando o imposto for devido, o que não é o caso dos autos. Isso porque, na sua visão, a matéria está regulada em outro dispositivo, qual seja, o art. 339 do RICMS/89 que não prevê a exigência do imposto durante o ciclo industrial da cadeia produtiva. [id. 16033012].

Esse tema foi objeto de análise no recurso voluntário, objeto do protocolo n. 5101768/2013, nos seguintes termos:

Assim, pela leitura dos Artigos acima, fica demonstrado que não há conflito entre as normas de isenção e de interrupção do diferimento, porque regulam matérias distintas para fatos tributários também distintos.

O diferimento é uma espécie de substituição tributária, em que existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade para o pagamento do imposto a um terceiro.

No presente caso, o recorrente adquiriu o produto soja até então amparado pelo diferimento e nas saídas subsequentes realizou operações de venda do farelo de soja com isenção, fato ensejador da interrupção do diferimento conforme Artigo 341 do RICMS/MT. Consequentemente, assume a condição de substituto tributário em relação as operações anteriores, devendo recolher o imposto que seria devido ao vendedor remetente na aquisição originária, nos termos do Artigo 20 da Lei 7098/98 combinado com o Artigo 342 do RICMS/89. [id. 14908060]

Aliado a isso, consta da mencionada decisão:

Pois bem! Ainda que o Decreto 1.141/2012, de 18/05/2012, tenha acrescentado os parágrafos 2o e 3o ao artigo 339 do RICMS/MT, criando regras na tributação ao longo da cadeia produtiva, isso se aplicaria a regra geral e a partir de sua edição. O Artigo 341 do RICMS/MT é específico ao disciplinar que, se a operação anterior foi contemplada com diferimento e a operação subsequente for isenta, caberá o recolhimento do imposto que ficou diferido, salvo exceções previstas no Parágrafo Único, as quais não se inclui o farelo de soja.

Também não dever prosperar a alegação do recorrente de que o disposto no artigo 341 do RICMS/MT aplica-se somente aos casos de saídas isentas ou não tributadas do mesmo produto adquirido com diferimento. Vejamos a conclusão extraída da Nota Técnica – NT no 114- 2014- GCPJ/SUNOR/SEFAZ/MT (objeto de estudo do assunto em comento), abaixo: “No caso das vendas internas de farelo de soja (insumo agropecuário) pelo industrial mato-grossense, cujo ICMS é isento, será devido o recolhimento do imposto diferido, relativo à operação de saída da soja em vagem ou batido do produtor (vendedor) e consequentemente a aquisição pela indústria (comprador)”.

Nesse sentido, a decisão proferida no recurso voluntário objeto do protocolo n. 5126473/2013 [id. 14908091]. É possível afirmar, portanto, que o autor adquiriu o produto amparado pelo diferimento e na saída subsequente realizou operação de venda do farelo de soja com isenção, restando caracterizado a interrupção do diferimento, nos termos do art. 341 do RICMS/MT. Assim, na forma do art. 20 da Lei Estadual n. 7.098/98 o autor assume a condição de substituto tributário.

Também merece destaque o fato de que o art. 341 do RICMS/MT disciplina, de forma específica, a seguinte condição: se a operação anterior foi contemplada com diferimento e a operação subsequente for isenta, caberá o recolhimento do imposto que ficou diferido, salvo exceções previstas em seu parágrafo único, as quais não se inclui o farelo de soja.

Em matéria de administração pública a revisão judicial deve se dar com prudência e deferência as deliberações, sob pena de a interferência do Poder Judiciário ocasionar grave desgoverno administrativo. Assim, o entendimento administrativo deve ser respeitado, eis que não se verifica qualquer ilegalidade.

Por fim, no que se refere ao percentual da multa, o Supremo Tribunal Federal entende que se ela não ultrapassar o patamar de 100% do valor do imposto a mesma não é considerada confiscatória:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). [ARE n. 1.341.246 AgR – Ministro Ricardo Lewandowski, j. 18.12.2021]

Em síntese, o pedido não merece acolhimento.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC e, como consequência, revogo a decisão id. 15179826.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso
sub examine
, o recurso de apelação em questão já foi remetido ao segundo grau e está concluso para análise.

o art. 1.012 do Código de Processo Civil apresenta as hipóteses em que os efeitos da sentença serão suspensos, vejamos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifo nosso)

O efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação na sentença que
julgou improcedente a ação Anulatória,
o entendimento foi no sentido de que, aparentemente
a empresa não atende ao disposto na legislação de regência e consequentemente deve subsistir a multa em razão do descumprimento da obrigação acessória imposta pelo fisco.

Cumpre salientar, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância Superior deve-se limitar ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Além disso,
o pedido em análise esgota completamente todo o objeto da ação, o que é expressamente vedado por lei nos termos do § 3o, artigo 1o, da Lei 8.437/92.

“Art. 1o - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.” (grifo nosso)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10260238520208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024